Tribunal: STF
Processo: HC 101438
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA 
   CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO-ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. 
   GRANDE QUANTIDADE DE ACUSADOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA 
   DE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.	A 
   decisão que determinou a prisão preventiva dos agravantes levou em 
   conta a gravidade em concreto de suas condutas 
   criminosas.
2.	Determinada a complementação dos interrogatórios, 
   não se pode considerar encerrada a instrução criminal.
3.	Apesar de 
   a instrução criminal ainda não haver se encerrado, eventual demora 
   em sua condução deve ser analisada levando-se em conta as 
   especificidades do caso concreto.
4.	A grande quantidade de 
   acusados, como é o caso tratado nestes autos, certamente torna mais 
   complexo o processo penal. Precedentes.
5.	Diante da adequada 
   fundamentação da prisão preventiva, da complexidade do feito e da 
   proximidade para o término da instrução criminal, não há motivos 
   para se considerar ilegal a custódia cautelar dos 
   agravantes.
6.	Agravo regimental a que se nega provimento.